Tribunal: TJSP
Processo: 2127396-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / DIREITO PENAL
Órgão julgador: Willian Campos
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-04

Ementa:
HABEAS CORPUS – MEDIDA DE SEGURANÇA – DESCUMPRIMENTO DO TRATAMENTO AMBULATORIAL IMPOSTO – INSURGÊNCIA CONTRA A CONVERSÃO EM INTERNAÇÃO – MEIO INADEQUADO PARA DISCUSSÃO – NÃO CONHECIMENTO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000610470
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2127396-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Votuporanga, em que é paciente MATEUS
OLIVEIRA DOS SANTOS e Impetrante DUANY KAINE JESUS DOS SANTOS, é
impetrado MMJD DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE VOTUPORANGA/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Não conheceram. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e CLÁUDIO MARQUES.
São Paulo, 4 de agosto de 2020.
WILLIAN CAMPOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127396-28.2020.8.26.0000 -Voto no
2
HABEAS CORPUS No 2127396-28.2020.8.26.0000
COMARCA: VOTUPORANGA 1a VARA CRIMINAL
IMPETRANTE: DUANY KAINE JESUS DOS SANTOS
PACIENTE: MATEUS OLIVEIRA DOS SANTOS
HABEAS
CORPUS

MEDIDA
DE
SEGURANÇA

DESCUMPRIMENTO DO TRATAMENTO AMBULATORIAL
IMPOSTO INSURGÊNCIA CONTRA A CONVERSÃO EM
INTERNAÇÃO MEIO INADEQUADO PARA DISCUSSÃO
NÃO CONHECIMENTO.
V O T O No 53.175
A advogada Duany Kaine Jesus dos Santos impetra a presente
ordem de habeas corpus, com pedido liminar, em favor de Mateus Oliveira dos Santos,
alegando constrangimento ilegal por ato do MM. Juiz de Direito da 1a Vara da comarca
de Votuporanga, que converteu o tratamento ambulatorial em internação.
Sustenta a impetrante que o paciente foi denunciado por crime
de estupro e absolvido impropriamente, sendo-lhe aplicada medida de segurança de
tratamento ambulatorial. Afirma que ele é pessoa de parcos conhecimentos e não
entendeu os termos da sentença, motivo pelo qual não tinha ciência de que teria que
comprovar o tratamento médico e a não mudança de endereço sem prévia comunicação
ao Juízo. Requer a concessão da ordem, com expedição de contramandado de prisão e
internação, considerando, ainda, a gravidade da situação de pandemia causada pela
Covid-19.
Indeferida a liminar (fls. 45/46) e prestadas informações pela
autoridade coatora (fls. 49/63), a douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo
não conhecimento da ordem, ou, se conhecida, por sua denegação (fls. 66/70).
É o Relatório.
Trata-se de Julgamento Virtual.
O entendimento desta Colenda Câmara, já externado em vários
julgados, é no sentido de não conhecer de habeas corpus que tenha por fundamento a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127396-28.2020.8.26.0000 -Voto no
3
desconstituição de decisão do Juízo das Execuções Penais, não só porque existe em
face de tal decisão o recurso específico, mas, principalmente, porque a Lei das
Execuções Penais exige aprofundado exame também de questões de fato, que não pode
ser feito nos estreitos limites do mandamus.
Neste sentido:
Habeas Corpus Alegação de que o paciente sofre constrangimento ilegal vez que
possuindo laudo favorável a sua desinternação ou tratamento ambulatorial, teve seu
pedido procrastinado pela MMa Juíza, que requereu quesitos complementares dessa
perícia. Caso em que o writ não se presta para decisão sobre questão de natureza
executória. Ordem não conhecida (Habeas Corpus n.o 1.076.097-3/5-00 São Paulo 4a
Câmara Criminal Rel. Des. Marco Antonio Pinheiro Machado Cogan).
Habeas Corpus. Decisão de primeiro grau que, em execução criminal, converteu o
tratamento ambulatorial em internação. Impossibilidade de modificação do assim
decidido. Indeferimento passível de recurso próprio, qual seja o de agravo Artigo 197 da
LEP Impetração não conhecida (Habeas Corpus no 2110586-80.2017.8.26.0000 Avaré
13a Câmara Criminal Rel. Des. De Paula Santos)
O habeas corpus é meio impróprio para a obtenção de benefícios relativos à execução da
reprimenda, tendo em vista a incabível dilação probatória que se faria necessária ao
exame da presença dos requisitos exigidos para a concessão das benesses legais. Ordem
denegada (STJ 5a Turma Habeas Corpus n.o 28.076/RJ Rel. Gilson Dipp j. 09.09.2003).
É imperiosa a necessidade de racionalização do emprego do habeas corpus, em prestígio
ao âmbito de cognição da garantia constitucional, e, em louvor à lógica do sistema
recursal (STJ Habeas Corpus 162.475/ES Relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura
Sexta Turma, j. em 25/06/2013).
Por outro lado, somente a título de ilustração, verifica-se que o
MM. Juízo a quo fundou-se tão apenas no seu dever de cautela, revelando prudência no
modo de decidir ao converter cautelarmente a medida de segurança de tratamento
ambulatorial em internação. Desta forma, a r. decisão não apresentou vício capaz de
gerar nulidade ou violação das garantias constitucionais.
Por fim, anote-se que a situação de pandemia causada pelo
surgimento da Covid-19 não autoriza, por si só, a concessão automática da prisão
domiciliar a todos aqueles que se encontram presos.
As normativas editadas a respeito não possuem caráter
vinculante, bem como a situação carcerária do país ou o fato de o paciente
supostamente se enquadrar em um grupo de risco não são suficientes para a concessão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127396-28.2020.8.26.0000 -Voto no
4
do benefício, já que a existência de perigo de contaminação é muito menor na prisão do
que na sociedade diante da limitação de convívio social.
A Defesa não apresentou qualquer comprovação de que o
sentenciado se enquadra no grupo de vulneráveis do Covid-19, tampouco a
impossibilidade de receber eventual tratamento no estabelecimento prisional.
Importante mencionar que a mera expectativa de risco de
contágio não se enquadra na Resolução 62 do CNJ, sendo certo que o sistema prisional
conta com meios para prevenção da enfermidade.
Neste sentido se manifestou o colendo Superior Tribunal de
Justiça:
Ora, não se desconhece que a Resolução n. 62, de 18 de março de 2020, do CNJ,
recomenda aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação
da infecção pelo novo coronavírus/Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e
socioeducativo, contudo, isso não implica automática substituição da prisão preventiva
pela domiciliar. Necessário, a mim parece, que o eventual beneficiário do instituto
demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis do COVID19;
b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se
encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega
do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida.
No caso em exame, ao que parece, ao menos nesse exame perfunctório próprio deste
momento processual, não houve a demonstração de tais pressupostos (Habeas Corpus no
570082/PR (2020/0078108-3), Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, publicação 2882
de 02/04/2020).
Demais disso, é sabido que as unidades prisionais reforçaram
medidas preventivas de higiene, com foco no aumento da frequência de limpeza dos
espaços de circulação e permanência dos detentos, bem como higienização das
estruturas dos estabelecimentos prisionais.
E, conforme bem observado nos pelo ilustre Parquet nos autos
do habeas corpus no 0013574-95.2020.8.26.0000, a sociedade já está em risco na área
da saúde pública em razão da pandemia. Mostra-se desarrazoado e até teratológico que
seja exposta a risco ainda maior (de segurança pública), com a soltura de pessoas
encarceradas justamente porque representam risco à ordem pública. Ora, seria
verdadeiro contrassenso que diante do risco à ordem pública causado pela pandemia, a
solução das autoridades seja justamente liberar pessoas que causam risco ao convívio
social, duplicando o risco da sociedade em geral.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2127396-28.2020.8.26.0000 -Voto no
5
Por estas razões, diante da ausência de justificativa concreta do
perigo iminente de contaminação em situação bem diferente daquela imposta ao cidadão
comum, ou, ainda, de comprovação que o paciente não teria eventual atendimento na
unidade prisional em que se encontra, não há como se conceder qualquer benefício
nesta estreita via do habeas corpus.
Portanto, diferentemente do alegado, sob qualquer prisma que
se vislumbre, inexiste abuso de poder ou ilegalidade evidente, tornando-se inadmissível a
impetração
Nestas circunstâncias, o habeas corpus não deve ser
conhecido.
Ante o exposto, não se conhece da ordem.
WILLIAN CAMPOS
Desembargador Relator